Tribunal: TJSP
Processo: 2192660-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2192660-26.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000093564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192660-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ROGERIO
BORTOLETTO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
CONDOMÍNIO AMBIANCE RESIDENCE IV.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2192660-26.2019.8.26.0000
VOTO N o36.428
2
COMARCA DE CAMPINAS - 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ROGÉRIO BORTOLETO (executado)
AGRAVADO:
CONDOMÍNIO
AMBIANCE
RESIDENCE
IV
(exequente)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO RENATO SIQUEIRA DE
PRETTO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por
quantia
certa.
Título
extrajudicial
(despesas
condominiais). Pedido de extinção, após penhora no
rosto dos autos. Rejeição. Recurso de executado.
Desprovimento.
VOTO No 36.428
RELATÓRIO
Agravo
de
instrumento,
devedor,
à
consideração de execução por quantia certa, com base em título
extrajudicial (despesas condominiais), questiona decisão, que lhe
rejeitou pedido de extinção da execução. Alega devolução da unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2192660-26.2019.8.26.0000
VOTO N o36.428
3
em débito à empresa, construtora.
Recurso tempestivo, processado no efeito
devolutivo (fl. 09).
Contraminuta, a fls. 14/19.
FUNDAMENTAÇÃO
Posição
de
devedor,
consolidada
em
julgamento de embargos à execução (fls. 872/879, dos autos
principais), e, assim, enquanto condômino, com a posse direta do
imóvel, na condição de promitente-comprador, nesse interregno
responde pelos encargos condominiais, até efetivo trespasse à
primitiva vendedora.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator